Tribunal: TJSP
Processo: 2232630-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013333
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de
instrumento no 2232630-96.2020.8.26.0000, da Comarca de
Campinas, em que é agravante BANCO BRADESCO S/A e
são agravados JOÃO PAULO SAWAYA e FABIANA
APARECIDA SALGADO SAWAIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
NEGARAM
PROVIMENTO AO AGRAVO, V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2232630-96.2020.8.26.0000 - Cr 61220e
2
Voto no 43.684
Agravo de instrumento no 2232630-96.2020.8.26.0000
Processo originário no 1027855-85.2020.8.26.0114 3
1a Vara Cível de Campinas
Agravante: Banco Bradesco S/A
Agravados: João Paulo Sawaya e Fabiana Aparecida
Salgado Sawaya
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Em face do depósito cuja suficiência há
de ser examinada em primeiro grau e
como
parece
que
não
houve
consolidação da propriedade do imóvel
objeto de alienação fiduciária e que há
bom direito e risco de lesão de difícil
reparação, mantêm-se a antecipação da
tutela e a suspensão do procedimento
extrajudicial.
Instituição financeira, ré da demanda
anulatória agrava da respeitável decisão (fls. 34/36 e
165/167) que deferiu o pedido de tutela antecipada, a
suspensão do procedimento extrajudicial de consolidação do
imóvel objeto de alienação fiduciária. Afirma haver apenas
alegação unilateral, defende a higidez do contrato e do
procedimento e argumenta com a inércia dos autores após
notificação para purgação da mora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2232630-96.2020.8.26.0000 - Cr 61220e
3
Foi indeferido o pedido de atribuição de
efeito suspensivo (fl. 186) e vieram preparo (fls. 10/11) e
resposta (fls. 189/197).
É o relatório.
Antes do advento da Lei 13.465/2017, de
12 de julho de 2017, dispunha o art. 39, II, da Lei 9.514/97,
que “às operações de financiamento imobiliário em geral a
que se refere esta Lei” “aplicam-se as disposições dos arts.
29 a 41 do Decreto-lei no 70, de 2 de novembro de 1966”.
Por sua vez, o art. 34 do Decreto-lei no
70/66 previa que era “lícito ao devedor, a qualquer
momento, até a assinatura do auto de arrematação, purgar o
débito”.
A propósito, a colenda Turma Especial
da Seção de Direito Privado 3 deste Tribunal fixou a tese de
que “a alteração introduzida pela Lei no 13.465/2017 ao art.
39, II, da Lei no 9.514/97 tem aplicação restrita aos contratos
celebrados sob a sua vigência, não incidindo sobre os
contratos firmados antes da sua entrada em vigor, ainda que
constituída a mora ou consolidada a propriedade, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2232630-96.2020.8.26.0000 - Cr 61220e
4
momento posterior ao seu início de vigência” (IRDR no
2166423-86.2018.8.26.0000, j. 25.11.2019, DJe 22.1.2020,
relator designado Des. BONILHA FILHO).
No caso, o contrato data de dezembro de
2011 (fl. 103), não incide a regra nova e se admite a
purgação da mora até a expedição da carta de arrematação.
Assim, como parece que não houve
consolidação da propriedade do imóvel em nome da credora
fiduciária (fls. 141/148) e como houve depósito (fls. 172/173
e 183/184), cuja suficiência há de ser examinada em
primeiro grau, e como, além da aparência de bom direito, há
risco de lesão de difícil reparação, mantêm-se a antecipação
da tutela e a suspensão do procedimento.
Pelas
razões
expostas,
nega-se
provimento ao agravo.
Celso Pimentel
relator